Tribunal: TJES
Processo: 5032566-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Reconhecimento / Dissolução; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032566-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NAIR MERCEDES DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA EMPRESTADA. SENTENÇA FEDERAL. IDENTIDADE MATERIAL DOS REQUISITOS ENTRE RGPS E RPPS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E Nº 136/2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que, em ação previdenciária de pensão por morte, reconheceu a união estável entre a autora e o segurado falecido, condenando a autarquia à concessão do benefício, com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de união estável entre a autora e o segurado falecido para fins de concessão de pensão por morte no âmbito do regime próprio estadual; (ii) estabelecer os critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas vencidas da condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova emprestada é admissível no processo civil independentemente da identidade de partes, desde que assegurado o contraditório, nos termos do art. 372 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. O reconhecimento judicial da união estável, ainda que incidental e proferido em demanda previdenciária no âmbito do RGPS, produz efeitos na esfera administrativa, conforme orientação do STF, quando presentes requisitos idênticos para a configuração do vínculo familiar.

5. A união estável constitui estado de fato protegido constitucionalmente, com requisitos uniformes no ordenamento jurídico, não havendo distinção material relevante entre a Lei nº 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 quanto à caracterização do companheiro como dependente previdenciário.

6. A dependência econômica do companheiro é presumida por lei tanto no regime geral quanto no regime próprio, de modo que o reconhecimento da união estável impõe, como consequência lógica, o direito à pensão por morte.

7. O indeferimento administrativo baseou-se em instrução probatória frágil e dissociada do conjunto dos elementos constantes dos autos, legitimando o controle judicial de legalidade para correção da decisão administrativa.

8. A ausência de coabitação não descaracteriza a união estável, sendo desnecessária a convivência sob o mesmo teto para sua configuração, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

9. Os documentos que qualificam o segurado como “divorciado” ou “desquitado” referem-se ao estado civil formal e não afastam a existência de união estável, que não altera o estado civil das partes.

10. Os consectários legais da condenação devem observar a disciplina constitucional superveniente, com aplicação escalonada dos índices de correção monetária e juros conforme as Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a utilização de prova emprestada, ainda que sem identidade de partes, desde que assegurado o contraditório no processo de destino.

2. O reconhecimento judicial da união estável produz efeitos na esfera administrativa previdenciária quando os requisitos legais são materialmente idênticos entre os regimes previdenciários.

3. A dependência econômica do companheiro é presumida por lei, sendo a concessão da pensão por morte consequência necessária do reconhecimento da união estável.

4. A ausência de coabitação e a qualificação formal do estado civil não afastam a caracterização da união estável.

5. Os consectários legais das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a aplicação temporal das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 226, § 3º; CPC, arts. 372 e 496, I; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I, §§ 3º e 4º; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º, I, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; ADCT, art. 97, §§ 16 e 16-A; Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 32.552/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.165.772/SP Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.602.699/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07.04.2025; TJES, ED na Apelação Cível nº 0020819-28.2020.8.08.0011, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 11.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, contra sentença de ID 51520971 prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Previdenciária de Pensão por Morte ajuizada por
NAIR MERCEDES DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos autorais para reconhecer a união estável entre a requerente e o ex-segurado Dejair Monteiro do Nascimento (falecido em 29/01/2020) e condenar a autarquia à concessão do benefício de pensão por morte, retroativo à data do requerimento administrativo, com correção pela Taxa SELIC.

Em suas razões recursais (ID 13167005), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
as provas colhidas no processo administrativo indicam que a recorrida e o segurado estavam separados de fato há mais de um ano antes do óbito;
(ii)
o segurado se declarou “divorciado” em documento oficial de 2019 (requerimento de pecúlio juntado no ID 13166993), o que afastaria a existência de companheira;
(iii)
a sentença baseou-se exclusivamente em prova emprestada da Justiça Federal (ação contra o INSS), processo do qual o IPAJM não foi parte e que possui objeto distinto.

Pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, o ajuste dos critérios de correção monetária (IPCA-E até a EC 113/2021).

Contrarrazões em ID 13167007, em que a parte apelada sustenta a manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, bem como o cabimento da remessa necessária (art. 496, I, CPC), passo ao exame do mérito.

Na origem, cuida-se de pretensão previdenciária visando à concessão de pensão por morte estatutária, amparada no reconhecimento de união estável entre a autora e o segurado Dejair Monteiro do Nascimento.

Narra a inicial que as partes conviveram por mais de trinta anos (de 1988 a 2020), em relação pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Destaca-se que o referido vínculo já obteve reconhecimento judicial perante a Justiça Federal (Processo nº 5025729-79.2020.4.02.5001), resultando no reconhecimento do direito da autora à pensão pela morte do companheiro no âmbito do Regime Geral pelo INSS (sentença em ID 13166663).

Em contestação (ID 13166667), o IPAJM defendeu a legalidade do indeferimento administrativo, centrando sua tese na suposta separação de fato do casal apurada pela equipe do COMJUS, que teria indicado que o ex-segurado já não residia mais com a apelada, e que os depoimentos testemunhais colhidos administrativamente não confirmavam a união no momento do óbito.

Ao final, sobreveio sentença de procedência de ID 13166984, integrada em ID 13167002, na qual a magistrada
a quo
acolheu a pretensão autoral por entender que a sentença proferida na Justiça Federal, que reconheceu incidentalmente a existência de união estável, deve ser observada pelo IPAJM e pelo juízo singular, conforme entendimento do STF (RMS 32.552/DF).

Destarte, a controvérsia recursal cinge-se na existência de vínculo de união estável entre a autora/apelada e o falecido segurado, para fins de concessão de pensão por morte pela autarquia previdenciária apelante.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à utilização da sentença de processo distinto como elemento probatório, o Código de Processo Civil consagrou a admissibilidade da prova emprestada em seu art. 372, estabelecendo que
“o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
”.

Como se vê, a validade do empréstimo probatório não exige identidade de partes como requisito. Este entendimento já foi consolidado pelo e. STJ (destaquei):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO .
PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO . REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . "A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - (...) acarreta a preclusão da matéria não impugnada (...)" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel . Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021). 2.
O entendimento desta Corte Superior é pela admissibilidade da prova emprestada, mesmo nos processos em que não tenham figurado partes idênticas, ou seja, ainda que a parte não tenha tido a oportunidade de participar de sua produção, desde que observado o devido contraditório
. 3 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2165772 SP 2022/0210815-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

Sendo assim, em que pese a impugnação da apelante por não ter integrado a lide do processo nº 5025729-79.2020.4.02.5001, em que a união estável teria sido reconhecida incidentalmente pela Justiça Federal, entendo que não há óbice ao uso de tal sentença na presente ação. O requisito primordial é a observância do contraditório no processo de destino, garantindo-se à parte o direito de insurgir-se contra a prova e refutá-la adequadamente, o que foi plenamente oportunizado ao IPAJM nestes autos.

A autarquia também defende que a concessão do benefício previdenciário pelo INSS, naquela ação,
“seguiu os requisitos estabelecidos por outra legislação
[Regime Geral],
que não se aplica ao IPAJM”.

Também não lhe assiste razão neste ponto. De plano, registro que a união estável é um estado de fato com proteção constitucional (Art. 226, §3º, CF), cuja configuração jurídica é uniforme em todo o ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, vejo que o apelante se limita a afirmar genericamente a existência de distinções, sem, contudo, apontar especificamente quais requisitos para a configuração da união estável estariam previstos na legislação estadual e não teriam sido observados pelo Juízo Federal.

Pelo contrário, ao confrontar a Lei Federal nº 8.213/1991 (RGPS) com a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 (RPPS),
verifica-se

identidade material nos requisitos para a caracterização da dependência e do vínculo de união estável.
Vejamos o teor da legislação federal:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 3º
Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada,
de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Paralelamente, a norma estadual (LC 282/2004) dispõe de forma análoga:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

(...)

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida (...)

§ 3º Considera-se convivente, para os efeitos desta Lei Complementar, a pessoa que mantenha
união estável com o segurado, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, como entidade familiar,
quando ambos forem solteiros, separados judicialmente, extrajudicialmente ou de fato, divorciados ou viúvos, mediante comprovação em procedimento de Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento.

Portanto, se os requisitos fundamentais são idênticos (convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de constituir família) e se em ambos os regimes a dependência do companheiro é presumida por lei, não é razoável sustentar que o reconhecimento judicial operado na esfera federal não se aproveita na esfera estadual sob o pretexto de ritos administrativos distintos. Ora, uma vez provada a união estável, a qualidade de dependente é consequência lógica e impositiva em ambos os sistemas.

Ademais, como bem apontado na sentença vergastada, o e. STF já orientou que o reconhecimento judicial da união estável deve ter reflexos na esfera administrativa, conforme o RMS 32.552:

PENSÃO – UNIÃO ESTÁVEL – TÍTULO JUDICIAL. Uma vez constando de título judicial o reconhecimento da união estável, cumpre observar, no campo administrativo, as consequências que lhe são próprias, considerado o direito a pensão por morte do servidor público que a integrou. (STF, RMS 32552, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/05/2015).

Ainda que, no presente caso, se trate de sentença proferida em Juizado Especial Federal e não Vara de Família, entendo ser possível a aplicação por analogia deste magistério, uma vez que, por força lógica, o reconhecimento à pensão por morte pelo INSS implica necessariamente o preenchimento dos requisitos para sua concessão, entre eles a própria existência da união estável.

Assim, entendo razoável atestar que, de fato, houve o reconhecimento incidental do vínculo naquela ação, senão tão somente para fins de acesso aos benefícios pleiteados.

No mérito, é imperioso registrar a precariedade da instrução probatória realizada na esfera administrativa pela COMJUS (ID 13166668), que fundamentou o indeferimento do pedido, o qual o IPAJM defende como regular e legítimo.

Compulsando o relatório administrativo, verifica-se que o único elemento utilizado para negar a união estável foi o relato de uma das filhas do falecido, que declarou que a autora “
não mais residia com ele
”, “
já se encontrava separada do ex-segurado
” e “
já tentou se beneficiar de outros pedidos de pensão por morte de outros segurados, inclusive na justiça e não obteve êxito
”, entre outras alegações; ocorre que fato é que
estas não vieram acompanhadas de nenhuma prova documental que as corroborassem, e sequer consta o nome da filha do ex-segurado que teria realizado tal depoimento,
o que retira qualquer robustez da apuração técnica da autarquia.

Cabe mencionar, a respeito, que esta Relatoria, em consulta ao PJe, identificou a existência de processo de inventário (autos nº 0002994-96.2020.8.08.0035) em que houve o reconhecimento da existência da união estável pelos quatro herdeiros do falecido, fato que contraria diretamente o depoimento antes prestado frente à COMJUS e evidencia ainda mais sua deficiência.

Lado outro, a instrução também colheu o depoimento da testemunha Angela Maria Eler, que afirmou categoricamente que
“os vizinhos do bairro da Glória têm conhecimento de que a requerente e o ex-segurado viviam como marido e mulher”,
relato positivo que foi ignorado pelo IPAJM.

Nesse cenário, o controle exercido pelo Judiciário é de estrita legalidade; na hipótese sob análise, a função administrativa foi malferida ao proferir decisão dissociada do conjunto probatório produzido na condução do procedimento previsto no art. 3º, § 3º, da LC 282/2004, autorizando a intervenção jurisdicional para corrigir a arbitrariedade em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88), sem incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes.

Igualmente, a insurgência recursal fundada nos documentos juntados extemporaneamente pelos herdeiros em ID 13166987 e ora analisados por este Tribunal em sede de reexame necessário, nos quais o segurado em vida declarou ser “divorciado” ou “desquitado”, não possui o condão de reformar o julgado.

Isso porque a leitura da certidão de óbito (ID 13166656) revela que o Sr. Dejair fora casado formalmente (“
foi apresentada certidão de casamento civil, registro lavrado no Cartório de Vila Velha/ES, livro B-12, folha nº 189, termo nº 1960
”), o que, somado ao fato de ele ter se declarado divorciado ou desquitado, permite inferir que tais qualificações são referentes ao
estado civil formal decorrente de matrimônio anterior à união estável do qual estava separado de fato há anos,
o que é plenamente compatível com a relação mantida com a autora uma vez que, como é cediço,
a união estável é uma situação de fato que não altera o estado civil
.

Demais disso, o argumento da autarquia apelante de que a autora já não residia junto ao segurado também não merece prosperar. A uma, porquanto a vida em comum sob o mesmo teto não é requisito indispensável para a configuração da união estável, entendimento há muito pacificado (destaquei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COABITAÇÃO. DISPENSA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2.
Consiste em analisar se a ausência de coabitação entre as partes impede o reconhecimento da união estável.
III. Razões de decidir 3. "
É pacífico o entendimento de que a ausência de coabitação entre as partes não descaracteriza a união estável. Incidência da Súmula 382/STF
" (REsp n. 1.096.324/RS, Relator Ministro Honildo Amaral de Mello Castro - Desembargador convocado do TJ/AP -, Quarta Turma, julgado em 2/3/2010, DJe de 10/5/2010). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. Modificar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento da união estável, demandaria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A coabitação não é requisito essencial para a configuração da união estável."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.723; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 649.786/GO, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015; STJ, REsp n. 1.096.324/RS, Min. Honildo Amaral de Mello Castro, Quarta Turma, julgado em 2/3/2010; STJ, REsp n. 474.962/SP, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2003. (AgInt no AREsp n. 2.602.699/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

A duas, porque o distanciamento físico entre o casal restou plenamente justificado pela internação do segurado em clínica de recuperação antes do óbito, e exigir que a companheira, que à época contava com 79 anos de idade, permanecesse em tempo integral na clínica ou mantivesse a residência comum enquanto o parceiro estava institucionalizado foge à razoabilidade e à natureza do vínculo afetivo.

Desta forma, conclui-se que restou devidamente comprovada a existência de vínculo de união estável entre a apelada e o Sr. Dejair Monteiro do Nascimento, bem como o desacerto da negativa administrativa do IPAJM, ensejando o acertado deferimento do benefício de pensão por morte pelo juízo primevo.

Por derradeiro,
no tocante aos consectários legais, vejo que assiste razão parcial ao apelante,
de modo que a sentença merece pequenos reparos apenas neste ponto.

A r. sentença condenou a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas com a incidência de Taxa SELIC desde o requerimento administrativo. Entretanto, imperioso registrar que a sistemática de atualização contra a Fazenda Pública sofreu profundas alterações constitucionais recentes, exigindo a segmentação temporal da condenação em três períodos distintos.

Originariamente, a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu a Taxa SELIC como indexador único. Todavia, a referida norma foi alterada pela superveniente Emenda Constitucional nº 136/2025, que incluiu os §§ 16 e 16-A ao art. 97 do ADCT, redefinindo os critérios para Estados e Municípios a partir de 1º de agosto de 2025:

Art. 97, § 16. A partir de 1º de agosto de 2025, a atualização de valores de requisitórios expedidos contra os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, desde a expedição, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), ficando excluída a incidência de juros compensatórios.

§ 16-A. Caso o índice de atualização e juros calculado nos termos do § 16 deste artigo represente valor superior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), esta deve ser aplicada em substituição àquele.

A respeito (destaquei):

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO CONFIGURADA. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA.

APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. Constatada a omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais imposta ao ente público. 3.
Para os condenações da Fazenda Pública, incide o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, que determinava a aplicação exclusiva da Taxa SELIC até 09 de setembro de 2025.
4. A partir de 10 de setembro de 2025,
com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou a redação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização monetária será feita pela variação do IPCA e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% (dois por cento) ao ano.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir a omissão. (TJES, Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0020819-28.2020.8.08.0011, Relatora: desª. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Julg.: 11/12/2025).

Dessa forma, a condenação imposta ao IPAJM deve observar o seguinte escalonamento cronológico em três intervalos distintos:

(i)
Da data do requerimento administrativo até 08/12/2021: incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pelo índice aplicável à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997), conforme o Tema 810 do STF;

(ii)
De 09/12/2021 até 31/07/2025: aplicação exclusiva da Taxa SELIC acumulada mensalmente, na forma do Art. 3º da EC nº 113/2021 (redação original);

(iii)
A partir de 01/08/2025: incidência de correção monetária pela variação do IPCA e juros simples de 2% ao ano, observando-se que o montante acumulado não poderá ultrapassar a variação da Taxa SELIC no mesmo período (Teto SELIC), nos termos da EC nº 136/2025 e do Art. 97, § 16, do ADCT.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) e da Remessa Necessária e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar o capítulo da sentença referente aos consectários legais, nos termos acima delineados, mantendo-se inalterada a sentença quanto ao reconhecimento do direito à pensão por morte.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais na forma do § 11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar